Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante do aparente encerramento irregular das atividades empresariais, com esvaziamento do patrimônio, é necessário o processamento do incidente processual, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.